Tribunal: TJMT
Processo: 1043323-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043323-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ELIANE MASSAROLI ZORZI - CPF: 965.404.191-04 (AGRAVADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA –

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA

SOLAR – INEXISTÊNCIA DE MERCANCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Não há possibilidade de incidência de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensa de compensação de energia solar, por se tratar de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença em sede de remessa necessária.

Consta dos autos que houve a remessa necessária e a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança de n. 1043323-97.2021.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente à energia produzida por microusina fotovoltaica destinada a abastecer as Unidades Consumidoras de titularidade da parte impetrante, de n. 61202509-4 e 63026314, conforme os termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.

A parte agravante sustenta, em síntese, que “
a Lei que regula as disposições referentes ao convênio ICMS no Estado de Mato Grosso não concede isenção na Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição TUSD, e ainda, ao conceder a segurança seja provisoriamente através da tutela de urgência ou definitivamente julgando procedente a demanda, o poder judiciário estará criando regra de isenção que não é prevista em lei, o que vai contra a jurisprudência já consolidada no STF
”.

Com base nesses fundamentos, requer a retratação da decisão agravada e, não sendo esse o entendimento, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Sem contrarrazões (Id. 202266174).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença em sede de remessa necessária.

Consta dos autos que houve a remessa necessária e a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança de n. 1043323-97.2021.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir recolhimento de ICMS referente energia produzida por
microusina
fotovoltaica destinada a abastecer as Unidades Consumidoras de titularidade da parte impetrante, n. 61202509-4 e 63026314, conforme os termos da Resolução Normativa no 482/2012 da ANEEL.

A parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença que concedeu a segurança para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS referente à energia produzida por
microusina
fotovoltaica destinada a abastecer as referidas unidades consumidoras da parte impetrante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a consumidora gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis (placas solares), utilizando da energia produzida e injetando o excedente para a rede de distribuição, por meio de empréstimo gratuito, com a possibilidade de devolução em forma de crédito pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL:

“Art. 1o Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

[...]

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida,
por meio de empréstimo gratuito
, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

[...]

§1o Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses. (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)”.
[sem destaque no original].

Como já fundamentado na decisão monocrática, a própria resolução normativa reconhece que se trata de empréstimo gratuito, ou seja, sem qualquer ônus e sem a mercancia do excedente à concessionária de energia elétrica.

Em 2015, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do Convênio ICMS 16/2015, estabeleceu aos consumidores que aderissem uma usina fotovoltaica no sistema de compensação de troca de microgeração e minigeração o direito ao pagamento de ICMS somente sobre o valor líquido de sua conta, isto é,
somente sobre a diferença entre quantidade produzida e a quantidade consumida
, sendo esta última superior:

Cláusula primeira: Ficam os Estados do [...], Mato Grosso [...] autorizados a
conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição pela mesma unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na própria unidade consumidora no mesmo mês
, em meses anteriores ou em outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecido pela Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012.

[sem destaque no original].

Nesse sentido, o Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ, por meio do Decreto n. 382/2015 e, desde então, passou a aplicar tal disposição no cálculo do ICMS, sendo que a isenção adotada pelo Estado foi, inclusive, ratificada por meio da publicação da Lei Complementar estadual n. 696/2021, assegurando sua continuidade até o dia 31 de dezembro de 2027. Vejamos:

“Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL”

Registre-se ainda que, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição Federal, é vedado às autoridades exigirem ou majorarem tributos sem disposição legal.

A despeito disso, como não há previsão legal no Estado de Mato Grosso para a cobrança de ICMS sobre a quantidade injetada pela usina fotovoltaica do consumidor, não pode ocorrer tal tributação.

Merece registro, por oportuno, que o tema ora em discussão –
cobrança de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local –
já foi objeto de análise e julgamento pelo Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, afastou a interpretação que possibilitava a incidência do ICMS. (ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.6.2023).

Logo, sem razão a Fazenda Pública ao alegar que deve ser permitida a cobrança de recolhimento de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO –
ENERGIA SOLAR – ICMS – TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Este Sodalício vem entendendo que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos."

(TJMT, N.U 1028737-55.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Ressalte-se, por fim, que
“[...] ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024